Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-34.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800487-34.2024.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. UNIDADE POLICIAL/PRISIONAL. PRECARIEDADE ESTRUTURAL. RISCO DE COLAPSO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedentes os pedidos para ratificar tutela de urgência e condenar o ente estatal à demolição de reservatório de água estruturalmente comprometido na Delegacia de Polícia de Monte Alegre, bem como à elaboração e execução de projeto destinado à construção de nova unidade policial/prisional, com apresentação de cronograma físico-financeiro, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto diante da alegada existência de previsão orçamentária para a unidade policial; (ii) estabelecer se é legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas estruturais emergenciais em unidade policial/prisional; (iii) determinar se a cláusula da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes impedem a imposição judicial de obrigações de fazer à Administração Pública; e (iv) verificar a adequação e proporcionalidade das astreintes fixadas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera existência de previsão orçamentária ou destinação de recursos para a unidade policial não caracteriza cumprimento integral das obrigações impostas nem afasta o interesse processual na obtenção de provimento jurisdicional definitivo.

A atuação do Poder Judiciário é legítima quando a omissão estatal compromete o núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente a vida, a integridade física, a segurança pública e a dignidade da pessoa humana.

A prova documental evidencia quadro de grave precariedade estrutural e sanitária na Delegacia de Polícia de Monte Alegre, inclusive com risco iminente de colapso do reservatório de água, situação que autoriza a tutela jurisdicional para cessação da ilegalidade constitucional.

A determinação judicial de adoção de providências mínimas e emergenciais não configura substituição indevida da atividade administrativa nem viola o princípio da separação dos poderes.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 220 da repercussão geral autoriza a imposição judicial de obrigações de fazer consistentes na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para assegurar a dignidade da pessoa humana e a integridade física dos custodiados.

A invocação da reserva do possível exige demonstração concreta e específica de impossibilidade financeira, não bastando alegações genéricas de limitação orçamentária.

A manutenção de estrutura pública reconhecidamente comprometida não se justifica por limitações administrativas ou financeiras, sobretudo em cenário de risco concreto à vida e à segurança.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se adequada e proporcional à natureza coercitiva da medida e à relevância dos direitos fundamentais tutelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode determinar a adoção de medidas estruturais emergenciais em unidade policial/prisional quando demonstrada omissão estatal apta a comprometer direitos fundamentais.

A cláusula da reserva do possível não afasta a imposição judicial de obrigação de fazer sem demonstração concreta de impossibilidade financeira.

A determinação judicial de providências mínimas destinadas à proteção da vida, da integridade física e da dignidade humana não viola o princípio da separação dos poderes.

A fixação de astreintes é admissível e proporcional para assegurar o cumprimento de obrigações relacionadas à tutela de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XLIX, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 220 da Repercussão Geral; STF, Tema 698 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível nº 0000760-85.2013.8.11.0106, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800487-34.2024.8.14.0032
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:

ESTADO DO PARÁ
.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para ratificar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar o ente estatal ao cumprimento de obrigações de fazer relativas à demolição do reservatório de água comprometido existente na Delegacia de Polícia de Monte Alegre, bem como à elaboração e execução de projeto destinado à construção de nova e adequada unidade policial/prisional, com apresentação de cronograma físico-financeiro, sob pena de multa diária.

Em suas razões, o Estado sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão da eficácia da sentença, a ocorrência de perda superveniente do objeto em razão da existência de previsão orçamentária, a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, a violação ao princípio da separação dos poderes, a incidência da cláusula da reserva do possível e a necessidade de observância das limitações orçamentárias e administrativas.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De início, rejeito a alegação de perda superveniente do objeto. A mera informação de existência de previsão orçamentária ou de recursos destinados à unidade policial não equivale ao cumprimento integral das obrigações impostas, tampouco afasta o interesse processual na manutenção de provimento jurisdicional definitivo, sobretudo quando a demanda versa sobre risco estrutural concreto, segurança pública, integridade física de servidores, custodiados e usuários do serviço público.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia central consiste em definir se é legítima a intervenção judicial para compelir o Estado a adotar providências estruturais emergenciais em unidade policial/prisional que se encontra em situação de grave precariedade, inclusive com risco de colapso de reservatório de água.

A sentença recorrida deve ser mantida.

Com efeito, embora a formulação e execução de políticas públicas constituam, ordinariamente, atribuição do Poder Executivo, tal discricionariedade administrativa não é absoluta. Quando demonstrada omissão estatal apta a comprometer o núcleo essencial de direitos fundamentais, especialmente a vida, a integridade física, a segurança pública e a dignidade da pessoa humana, é legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar a adoção de medidas concretas indispensáveis à cessação da ilegalidade constitucional.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO ESTATAL QUANTO À ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA LIMITAR AS ASTREINTES – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA Nº 698 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. 2 . Demonstrada a omissão do ente público estatal em promover o dever constitucional de fornecer transporte escolar às crianças e adolescentes, resta autorizada a intervenção do Poder Judiciário, sem implicar violação ao princípio da separação dos poderes. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00007608520138110106, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2024)

No caso, a prova documental produzida nos autos evidencia quadro de precariedade estrutural e sanitária da Delegacia de Polícia de Monte Alegre, inclusive com risco iminente de colapso do reservatório de água, situação que ultrapassa o campo da conveniência administrativa e ingressa no âmbito da tutela jurisdicional de direitos fundamentais.

A tese de violação à separação dos poderes, portanto, não merece acolhida. A decisão judicial não substitui o administrador na escolha ordinária de políticas públicas, mas apenas impõe providências mínimas e necessárias diante de omissão comprovada, em cenário de risco concreto à vida e à segurança de pessoas submetidas ou vinculadas ao serviço público de segurança.

A matéria encontra amparo no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 220 da repercussão geral
, segundo o qual é lícito ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana, sem que isso configure ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Tema 220 - STF: É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.

Também não procede a invocação genérica da reserva do possível. Para que tal argumento seja acolhido, exige-se demonstração concreta, objetiva e específica da impossibilidade financeira de cumprimento da obrigação, o que não se verifica nos autos. Ademais, a reserva do possível não pode servir de escudo para perpetuar situação de risco à vida, à integridade física e à dignidade humana.

A existência de limitações orçamentárias tampouco autoriza a manutenção indefinida de estrutura reconhecidamente comprometida. Ao contrário, a própria alegação de previsão orçamentária destinada à unidade reforça a necessidade de cumprimento ordenado da sentença, mediante planejamento, cronograma e execução das medidas determinadas.

Quanto às astreintes, o valor fixado em R$ 1.000,00 por dia mostra-se adequado, proporcional e compatível com a finalidade coercitiva da medida, sobretudo diante da natureza da obrigação e da relevância dos bens jurídicos tutelados. Eventual excesso poderá ser reavaliado na fase própria, caso demonstrada desproporcionalidade concreta.

Assim, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, especialmente com o Tema 220 do STF, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026